Tribunal: TJDFT
Processo: 0740733-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740733-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: STRATURA ASFALTOS S.A. EMBARGADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por STRATURA ASFALTOS S.A. contra decisão desta Relatora que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto, conforme decisão de id. 31661562: Quanto à admissibilidade recursal, impõe destacar que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, facultando ao recorrente, nos casos de vícios sanáveis, a possibilidade de corrigi-los, conforme o artigo 932 do Código de Processo Civil. De fato, o preenchimento do requisito do interesse recursal depende de uma análise do conteúdo do pronunciamento judicial recorrido, de tal modo que a interposição do recurso objetive produzir uma melhora prática na situação da parte que recorre. Nesse cenário, transporta-se para o ambiente recursal a lógica que decorre do binômio necessidade-utilidade, de maneira que a interposição do recurso precisa ser indispensável para reverter um cenário que seja desfavorável ao recorrente. Na presente hipótese, os limites objetivos delineados no recurso se reduzem à discussão quanto a fixação de valor mínimo de R$ 1.000,00 a título de honorários em favor do perito administrador nomeado nos autos. Nada obstante a referida insurgência recursal, verifica-se do pronunciamento judicial impugnado que o arbitramento de honorários deverá ser suportado pela parte executada, ora Agravada. Isso quer dizer que, a decisão recorrida não impôs qualquer comando desfavorável a parte Agravante/Exequente, de modo a não lhe subsistir qualquer interesse recursal que justifique a interposição do presente recurso. Ora, o interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação, e no caso, ao considerar que a decisão recorrida determinou que o pagamento dos honorários ficaria a cargo da parte Agravada, inexistente qualquer interesse da Recorrente, já que a mesma não terá que arcar com tal ônus. E nesse ponto, registro que não deixei de apreciar os argumentos lançados pela parte Agravante relativos a eventual adiantamento de custas judiciais. Contudo, em que pese seus argumentos, conforme já ressaltado não há nos autos qualquer determinação judicial nesse sentido, de modo a não se justificar o referido adiantamento. Trata-se, portanto, a toda evidência, de questão sem qualquer pronunciamento desfavorável ao ora Agravante, razão pela qual inexistente seu interesse em recorrer. Em sendo assim, por entender que o presente agravo de instrumento não passa pelo crivo mínimo de admissibilidade, já que ausente interesse da parte que recorre, o reconhecimento de sua inadmissibilidade é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão agravada. Intimem-se. (...)”. A parte embargante suscita omissão no julgado ao argumento de que no caso existe interesse de agir no recurso por parte do Agravante. Menciona que o recurso fora interposto no escopo de afastar o arbitramento de honorários periciais em quantum mínimo, de forma a se garantir a efetividade da penhora sobre o faturamento da empresa Agravada. Acrescenta que a fixação de referidos honorários acarreta grande risco à Agravante/Embargante, eis que ainda não se sabe se a penhora é viável, e nem se surtiria proveito econômico suficiente para saldar parte da dívida exequenda e também remunerar o nobre perito. Defende que na hipótese de se verificar que não existe faturamento a ser penhorado, ou que o valor a ser constrito é inferior do quantum mínimo de R$1.000,00 (hum mil reais) mensais, a medida constritiva seria inócua, eis que não haveria valor suficiente para gratificar o labor pericial e para quitar parte de dívida em execução, exsurgindo daí o interesse recursal da Agravante, haja vista que, se mantido o valor arbitrado de R$1.000,00 (hum mil reais) mensais, a penhora sobre o faturamento tornar-se-ia inócua, diante da possibilidade da medida constritiva ser ineficaz, ou seja, se constatado não ser viável ou pouco frutífera no caso concreto. Finaliza dizendo que, a interposição do recurso foi exatamente para resguardar a efetividade da penhora sobre o faturamento, afastando o arbitramento de honorários periciais em quantum mínimo eis que pode ser constado a impossibilidade de ser penhorado qualquer valor. Pede nesses termos que seja suprida a omissão no julgado. Contrarrazões (Id. 32270746). É o relatório. DECIDO. Porquanto tempestivos e, em tese, cabíveis, conheço dos embargos. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. Com efeito, não vislumbro qualquer dessas situações na decisão que não conheceu do recurso. Nada obstante a insurgência da questão pela parte Embargante, é de se ver que, a matéria controvertida foi devidamente enfrentada na decisão retro, carecendo de qualquer omissão, especificamente porque, muito embora o argumento da parte Embargante quanto a interesse no recurso, certo é que a questão quanto a esse pressuposto recursal foi analisada na decisão embargada, entendendo-se que, em razão de não haver qualquer comando desfavorável a parte Embargante na decisão recorrida, não haveria que lhe falar em subsistência de interesse no recurso. E no caso, muito embora a parte Agravante defenda que seu interesse estaria atrelado ao fato de que a suposta penhora sobre o faturamento tornar-se-ia inócua, diante da possibilidade da medida constritiva ser ineficaz, tal circunstância não afasta a conclusão quanto a ausência de interesse de agir da recorrente no feito, uma vez que não pode presumir o interesse recursal em um suposto evento no campo da incerteza, ou seja, de que a penhora do faturamento seria ineficaz. Assim, em verdade, do que se verifica dos autos é que a tese defendida pela parte recorrente não foi admitida, de tal modo que, se a mesma discorda da conclusão assentada na decisão embargada, deverá buscar a sua reforma pela via processualmente adequada, não lhe servindo para esta finalidade a estreita via dos embargos de declaração, que, por sua natureza, não se prestam à reforma do julgamento. Não há, portanto, qualquer omissão na decisão recorrida quanto a questão ora apresentada nos autos, restando ausentes qualquer vício, nada havendo que suprir, estando a decisão embargada sem defeito, à luz do artigo 1.022, e fundamentada nos termos do que exige o art. 1.228, ambos do Código de Processo Civil. Sobressai evidente que a única intenção da parte Embargante é a de provocar um novo posicionamento desta Relatora a respeito de matérias já discutidas, revelando tão somente a sua irresignação com o entendimento a que chegou a decisão recorrida. No entanto, tal pretensão, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo a parte, se o caso, valer-se do instrumento processual adequado se entender ter havido erro no julgamento. Com efeito, destaca-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pela parte, uma vez que já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Registro ainda que, se existente erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os fatos deduzidos pelas partes, bem como os documentos e provas produzidas nos autos, não se trataria de omissão, contradição ou obscuridade, nem mesmo erro material, mas sim de revisão de julgamento, o que por consectário legal lógico deve ser veiculado na via recursal própria, e não mediante recurso de embargos de declaração. Nesse sentido cito, inclusive, recente julgado do Excelso Supremo Tribunal Federal de que “os embargos de declaração não se prestam a corrigir possíveis erros de julgamento” (STF. Plenário. RE 194662 Ediv – ED - ED/BA, rel. orig. Min. Sepúlveda Pertence, red. p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, julgado em 14/5/2015.). Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os elementos que a parte embargante suscitou, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior, eventualmente, reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025, CPC). Portanto, não havendo qualquer vício a ser sanado, o desprovimento dos presentes embargos declaratórios é medida que se impõe. Com estes fundamentos, REJEITO os embargos de Declaração. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora